Tribunal: CARF
Processo: 10140.721016/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721016/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.960 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
CEZAR ALEXANDRE PICCOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DEDUÇÃO INDEVIDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESPESAS COM
EDUCAÇÃO.
Dada a apresentação de homologação de sentença, cominado com o
comprovante anual de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte, há a comprovação dos gastos à título de pensão alimentícia.
Somente quem detém a guarda poderá deduzir despesas com o filho, que
incluem gastos como educação e saúde.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial
destinadas aos filhos Daniela Santos Piccoli, Flavio Piccoli Neto e Tallita Santos Piccoli. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-010.958, de 12 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10140.721014/2018-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721016/2018-46
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721016/2018-46

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata a Notificação de Lançamento de dedução indevida com despesa de instrução
no Imposto de Renda Pessoa Física.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, trata-se de dedução
indevida com despesa de instrução, motivo pelo qual ocorreu a glosa. Contribuinte intimado a
apresentar comprovantes de Despesa com instrução, não o fez ao atender ao termo de intimação.
Não apresentou Escritura Pública, Decisão judicial ou Acordo Homologado judicialmente onde
consta a responsabilidade pelo pagamento.
Também conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve glosa
em razão da dedução indevida a título de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Na Impugnação o contribuinte afirma que o valor contestado se refere a despesa
com instrução pagas em virtude de sentença judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública, em decorrência de dissolução de sociedade conjugal, e que foi respeitado o
limite anual individual previsto na legislação tributária.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela procedência
parcial da impugnação.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que aduz que há
provas da pensão alimentícia, bem como as despesas de instrução, o que retira o requisito
essencial para a aplicação da penalidade.
Junta novamente documentos buscando comprovar sua narrativa.
É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721016/2018-46

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente conheço da peça recursal. Cientificado em 30/09/2020, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/10/2020.
Pensão alimentícia e despesas com educação. Análise de provas.
a) Despesas com instrução com a Alimentanda (filha) Daniela Santos
Piccoli no valor equivalente a R$ 3.230,46.
Tal glosa foi mantida em 1a instância porque o documento refere-se à
Daniela Santos Piccoli, declarada alimentanda. Entretanto, não foi
apresentada sentença judicial que determinasse o pagamento de despesas
com instrução declaradas.
Mantenho a decisão da Delegacia Regional de Julgamento. Melhor
explicando, a sentença judicial refere que a então menor (Daniela Santos
Piccoli) seria dependente da genitora, enquanto para o pai seria
alimentanda. São relações diferentes, com campos diferentes na
Declaração do Imposto de Renda.
Alimentando é aquele que, mediante decisão judicial ou acordo feito por
escritura pública, como foi o caso da Dissolução de União Estável, é
beneficiário de pensão alimentícia. Já quem detém a guarda, pode
declará-lo como dependente. Vejamos na sentença:
(fl. 75) Também não há controvérsia quanto à guarda, visitas e pensão
alimentícia da filha do casal, pois ficou estabelecido que a guarda da menor
permanecerá com a genitora, tendo o pai o direito de visitas nos finais de semana
alternados. Em relação aos alimentos, a requerente concordou com pensão
alimentícia no valor de um salário mínimo, conforme já vem sendo oferecido
pelo requerido.
Com isso, somente quem detém a guarda poderá deduzir despesas com a
filha, o que inclui gastos como educação e saúde, dado que a sentença
não trata de forma diversa. E, mesmo que fosse o modelo de guarda
compartilhada, cada filho só poderia ser considerado como dependente
de apenas um dos pais.
b) Deduções pertinentes as Pensões Alimentícias, destinadas aos
filhos, comprovada tais deduções com desconto diretamente deduzidos
de seus salários a titulo de pensão alimentícia:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721016/2018-46

b.1) Daniela Santos Piccoli, CPF 042.922.011-10, nascida em
01/05/1992, a época com 21 anos;
b.2) Flavio Piccoli Neto, CPF 043.073.231-73, nascido em 14/03/1994, à
época com 19 anos;
b.3) Tallita Santos Piccoli, CPF 022.108.091-00, nascida em 13/10/1989,
à época com 24 anos.
A decisão de 1a instância entendeu que, quanto ao pagamento de pensão
aos três filhos o contribuinte não supriu a exigência fiscal de
apresentação da sentença judicial. Dada a apresentação de homologação
de sentença, cominado com o comprovante anual de rendimentos pagos,
já apresentado anteriormente, e de retenção de imposto de renda na fonte,
entendo como comprovado este ponto.
Por fim, a alimentanda Nataly Rodrigues Piccoli, o valor da dedução de
R$ 8.200,00, conforme faz prova com recibo reconhecido e assinado pela
genitora da menor. Aduz que no Acordão foi dado provimento parcial na
Impugnação reconhecendo o direito a dedução de R$ 6.221,43, não
reconhecendo o valor integral da dedução de R$ 8.200,00 – restando
glosado o valor de R$ 1.978,57. Aduz que deram direito de dedução de
R$ 6.221,43, referente a 12 salários mínimos de R$ 518,45.
Engana-se o contribuinte em sede recursal. A 1a instância entendeu que o
salário mínimo em 2013 foi R$ 678,00, o que resulta num montante de
R$ 8.136,00:
(fl. 38) O contribuinte apresentou a sentença de fl.12 que comprova a
obrigatoriedade de pagamento de um salário mínimo a Laura Rodrigues da Silva
e sua filha "o requerente concordou com pensão alimentícia no valor de um
salário mínimo, conforme já vem sendo oferecido pelo requerido".
Tal sentença se refere à Laura Rodrigues da Silva. O salário mínimo em 2013 foi
R$678,00 que resulta num montante de R$ 8.136,00.
Tendo o contribuinte apresentado o recibo de fl.9, cabe acatar dedução até o
limite estipulado na sentença.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário. No mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão
alimentícia judicial destinadas aos filhos: Daniela Santos Piccoli, Flavio
Piccoli Neto e Tallita Santos Piccoli.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721016/2018-46

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial
destinadas aos filhos Daniela Santos Piccoli, Flavio Piccoli Neto e Tallita Santos Piccoli.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 90
DF CARF MF
Original